Tribunal: TJMT
Processo: 1056647-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056647-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível

Ação regressiva de cobrança. Alegação de danos em equipamentos por oscilações de energia. Laudos técnicos unilaterais. cerceamento de defesa. Prova insuficiente do nexo de causalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Seguradora em ação de cobrança regressiva, alegando que oscilações e quedas de energia causaram danos aos equipamentos de seus segurados. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação de serviço pela entrega.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos alegados pela Seguradora foram causados por falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica da rede e se os laudos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A Seguradora não demonstrou de forma satisfatória o nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos alegados, sendo os laudos técnicos apresentados insuficientes, genéricos e sem fundamentação técnica adequada

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se justifica, pois não há vulnerabilidade técnica ou econômica entre as partes que justificam tal medida.

5. A responsabilidade da entrega, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço, o que não foi fiscalizado nos automóveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É necessária a demonstração técnica e fundamentada do nexo de causalidade para que seja definida a responsabilidade da prestação de energia elétrica por danos alegados pela seguradora em ação regressiva."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art.373, I CPP, art.6o, VIII, CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento
”

(Proc. no 1056647-91.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente por entender que não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
“
que a descarga elétrica foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade”
, destacando ainda “
que as descargas atmosféricas, são decorrentes de casos furtuitos ou força maior, o que interrompe o nexo de causalidade, o que exclui a responsabilidade da concessionária”
; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. no 237821703).

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento
de
defesa
dizendo que o julgamento antecipado da lide violou o seu direito de
defesa
, impedindo-a de produzir provas, cujo resultado confirmariam o nexo causal e os danos descritos na inicial.

No mérito, aduz que a sentença merece ser reformada pois,
“acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos técnicos, elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas, as quais comprovaram que os equipamentos segurados foram danificados por descarga na rede elétrica, oriunda da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada, que – por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança –, abalou-se em razão de uma descarga de energia elétrica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora”.

Prossegue dizendo que os documentos constantes dos autos comprovam, sem margem para dúvidas, “
a real extensão dos danos provocados pela descarga elétrica que atingiu as imediações do risco e provocou a variação brusca na rede de energia, danificando equipamentos, que foram submetidos à empresas técnicas que elaboraram laudos indicando a causa das avarias e avaliando-os individualmente”,
mostrando-se justa e correta a indenização paga ao segurado, que deverá ser ressarcida à Seguradora pela Concessionário de Energia/ré.

Por fim, aduz que
“o presente caso não trata de excludente de responsabilidade em razão de força maior ou caso fortuito, pois, a responsabilidade da Ré é objetiva, e é necessário que a Concessionária todas as medidas e precauções para evitar oscilação da energia elétrica, sob pena de responder pelos danos causados a terceiro”,
dessa forma
“a concessionária ré deve ter meios de interceptar a condução da sobrecarga para os estabelecimentos e residências a quem fornecem energia elétrica (...) e conter eventuais distúrbios causados por descargas atmosféricas em suas redes e evitar a ocorrência de dano, como ocorreu neste caso”

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado procedente, com a consequente condenação da ré ao ressarcimento do valor indicado na inicial, com correção de mora desde a data do efetivo pagamento (cf. Id. no 237821705).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 237821709, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou a presente ação de cobrança contra a ré/apelada Energisa objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro abert
o pela segurada
VIE HOTEL LTDA.
,
em decorrência
de evento danoso ocorrido, através de queda e oscilação de energia elétrica ocorrida no dia 04/12/2019.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelante Porto Seguros instruiu aos autos com os aviso do sinistro, respectivo relatório de vistoria elaborado por seus funcionários e com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos, do qual se extrai que, segundo o subscritor, os danos causados aos equipamentos teriam decorrido de “devido à descargas atmosféricas”, além do orçamento e nota fiscais relativo aos congênere do aparelho danificado (cf. Id. no 237820677 ao 237820682);

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou, melhor, toda a sua motivação), a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“devido à descargas atmosféricas”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito, o laudo não contêm dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no respectivo aparelho eletrônico foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento, também é notável a falta de indicação de qualificação técnica do subscritor do laudo ou de qualquer outro dado capaz de dar credibilidade à sua capacidade técnica e avaliação.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso data no dia 04/12/2019, contudo, a demanda só foi ajuizada em dezembro de 2020, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão 1 ano depois do último episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela
“devido à descargas atmosféricas”
por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025